Tribunal: TJDFT
Processo: 0723438-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Apelação cível - Declaratória de inexistência de débito. Reconvenção não conhecida – Pedido, intitulado como contraposto, formulado na contestação – Omissão do valor da causa e falta de recolhimento das custas - Vícios sanáveis - Ausência de oportunidade para emenda.

1. São irrelevantes o nomen juris, pedido contraposto ou reconvenção, atribuído pelo réu à pretensão deduzida em capítulo próprio da contestação, assim como a referência a diploma legal inaplicável ao caso.

2. Irregularidades sanáveis – ausência de valor da causa e de recolhimento das custas - não ensejam a rejeição do pleito reconvencional sem que se conceda oportunidade para emendálo (CPC 321).

3. Sentença anulada.